Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITADO). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. VARA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA. Hipótese em que há evidências de que a condição das vítimas - crianças e adolescentes - tenha efetivamente integrado o dolo do sujeito investigado, que, em tese, praticou delitos envolvendo pornografia infantojuvenil no meio virtual, cenário que atrai o sistema protetivo de que trata a Lei no 13.431/2017, na linha da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EAREsp 2.099.532/RJ e do REsp n° 2.005.974/RJ. Além de as condutas criminosas investigadas guardarem relação direta com a condição das vítimas (crianças e adolescentes), a violência sexual - especificamente mencionada no artigo 4°, inciso III, da Lei n° 13.431/2017 - também marca os diversos atos delitivos descritos na representação da autoridade policial. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.